Tribunal: TJES
Processo: 5001578-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-06.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: EVERTON MOREIRA DA FRAGA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS JURÍDICOS DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL LIMITADO AO ABATIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido de revisão da memória de cálculo apresentada pelo exequente e determinou apenas o abatimento de valor incontroverso depositado em 2015, no montante de R$ 14.116,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo previsto no art. 525 do CPC acarreta preclusão quanto à alegação de excesso de execução fundada em critérios de juros, correção monetária e astreintes; (ii) estabelecer se a substituição do critério INPC acrescido de juros de 1% ao mês pela Taxa SELIC, com fundamento no art. 406 do Código Civil, caracteriza erro material ou controvérsia jurídica sujeita à preclusão; (iii) determinar se a limitação das astreintes a 30 dias pode ser examinada após o transcurso do prazo de impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O agravante, regularmente intimado para pagamento voluntário ou apresentação de defesa, deixou transcorrer in albis o prazo de impugnação previsto no art. 525 do CPC.

4)
A insurgência apresentada apenas após a constrição de ativos via SISBAJUD não apontou simples erro aritmético, mas questionou critérios jurídicos de atualização, juros e quantificação da multa cominatória.

5)
O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões estabilizadas pela preclusão, e o inciso V do § 1º do art. 525 do CPC disciplina o momento próprio para a alegação de excesso de execução.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o erro de cálculo corrigível a qualquer tempo, limitado à inexatidão aritmética, da controvérsia sobre critérios distintos de juros e correção monetária, sujeita à preclusão quando não arguida no momento processual adequado.

7)
A pretensão de substituir o critério INPC acrescido de juros de 1% ao mês pela Taxa SELIC e de limitar temporalmente as astreintes a 30 dias traduz discordância quanto ao regime jurídico de liquidação, e não erro material.

8)
O abatimento do depósito judicial incontroverso realizado em 2015 constitui correção de inexatidão objetiva, sem reabertura de discussão sobre critérios jurídicos, razão pela qual apenas esse ponto comporta retificação extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo do art. 525 do CPC acarreta preclusão quanto à alegação de excesso de execução fundada em critérios jurídicos de liquidação.

2. Erro de cálculo corrigível fora do momento processual próprio restringe-se à inexatidão aritmética ou erro material objetivo.

3. A discussão sobre substituição de índice de correção, regime de juros ou limitação temporal de astreintes configura controvérsia jurídica sujeita à preclusão.

4. O abatimento de depósito judicial incontroverso pode ser determinado como correção de erro material, por não demandar rediscussão dos critérios jurídicos da execução.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do § 1º do art. 525 do CPC; art. 525 do CPC; art. 507 do CPC; art. 406 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.965.790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022, DJe 20.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de revisão da memória de cálculo apresentada pelo exequente, determinando apenas o abatimento de valor incontroverso depositado em 2015.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado de sentença condenatória e a instauração do cumprimento de sentença, o agravante foi regularmente intimado para o adimplemento voluntário ou apresentação de defesa, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnação previsto no art. 525 do CPC.

Apenas após a efetiva constrição de ativos via SISBAJUD é que se insurgiu contra o montante exequendo, sustentando excesso de execução e, em particular, a inadequação dos critérios utilizados pelo exequente (INPC + 1% a.m.), com pretensão substitutiva pela Taxa SELIC, bem como a redução do período de incidência das astreintes.

É precisamente nesse ponto que se revela decisiva — e juridicamente delimitadora — a distinção entre, de um lado, a
inexatidão aritmética/erro material
, suscetível de correção mesmo fora do inter impugnativo típico, e, de outro, a controvérsia acerca de
critérios jurídicos de liquidação
(índices de correção, regime de juros, limites temporais de multa cominatória), cuja arguição se sujeita ao momento processual próprio e, se não exercida oportunamente, aos efeitos da preclusão.

Com efeito, o sistema do CPC é explícito ao estabelecer que, na fase de cumprimento de sentença, a resistência do executado deve ser veiculada, em regra, pela impugnação do art. 525, sob pena de estabilização dos parâmetros executivos naquilo que seria suscetível de debate naquele momento processual.

A ratio é de racionalidade procedimental: impede-se que a execução se converta em palco de reiteração tardia de inconformismos sobre critérios, travestidos de “erro de cálculo”, quando, em realidade, traduzem discordância sobre a forma juridicamente adequada de atualização e liquidação.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária”
.
(STJ - AgInt no REsp: 1965790 DF 2021/0331120-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

À evidência, tal orientação se harmoniza, de um lado, com o art. 507 do CPC — que veda a rediscussão, no curso do processo, de questões já estabilizadas por preclusão — e, de outro, com o inciso V do §1° do art. 525, que disciplina o momento peremptório para a arguição de excesso de execução, quando fundada em matérias próprias da fase executiva.

Aplicando-se essas premissas ao caso, observa-se que as teses recursais do agravante — substituição do critério INPC + 1% a.m. por SELIC (com invocação do art. 406 do CC) e limitação temporal das astreintes a 30 dias — não descrevem equívoco de soma, subtração ou transposição numérica; antes, configuram inequívoca insurgência contra
critérios jurídicos
de atualização e de quantificação da obrigação.

A própria estrutura argumentativa do recurso evidencia tal natureza: não se aponta apenas “conta errada”, senão a suposta necessidade de
outro regime jurídico
de juros/correção e a
releitura do alcance temporal
da multa cominatória.

Nessa perspectiva, é inadequado — por reducionismo conceitual — subsumir essas discussões à rubrica genérica de “erro material” ou “inexatidão aritmética”.

Há, contudo, uma exceção bem delimitada — e que, aliás, foi reconhecida pelo juízo de origem — relativa ao
abatimento de depósito judicial incontroverso
(R$ 14.116,12), realizado em 2015.

Esse ponto, a teor do que se extrai da decisão agravada, foi qualificado como erro material consistente na omissão do abatimento de quantia comprovadamente depositada, o que se alinha à ideia de correção de inexatidão objetiva, voltada a impedir resultado manifestamente disfuncional, notadamente o enriquecimento sem causa.

Trata-se, portanto, do único aspecto que, no contexto fornecido, se apresenta como passível de retificação extemporânea, precisamente por não demandar rediscussão de critérios jurídicos, mas apenas a recomposição aritmética do saldo à luz de um dado objetivo (depósito incontroverso).

Portanto, à luz do quadro fático-processual delimitado e da orientação jurisprudencial, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado que autorize a atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se hígida a conclusão de que as teses recursais se voltam contra critérios jurídicos sujeitos à preclusão, ressalvado — como já o foi — o abatimento do depósito incontroverso, por erro material.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)